Tribunal: TJES
Processo: 5002010-83.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-83.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCIANE PEREIRA BERNARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ABANDONO DA CAUSA. PARÁGRAFO 1º DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA
REFORMA
DA
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil. A demanda visa a satisfação de crédito tributário referente a IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2017 a 2019. O juízo de origem reconheceu a inércia do ente público municipal que, após duas intimações específicas para promover o recolhimento das despesas de locomoção do oficial de justiça, deixou de comprovar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública detém a obrigação de antecipar o numerário destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça em execuções fiscais na Justiça Estadual; (ii) determinar se a ausência desse recolhimento, após citação da parte executada, enseja o cancelamento da distribuição ou a extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O teor da Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça impõe à Fazenda Pública o dever de antecipar os valores destinados ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça nas execuções fiscais processadas perante a justiça estadual.

4. A legislação estabelece distinção técnica entre custas processuais, que possuem natureza tributária de remuneração pelo serviço público judiciário, e despesas processuais, consistentes em gastos acessórios para atos externos à atividade cartorial.

5. A intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico possui equivalência à intimação pessoal, nos termos do parágrafo 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006 e do parágrafo 1º do art. 183 do Código de Processo Civil.

6. O princípio da eficiência tributária, conforme o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exige atuação diligente da Administração Pública na condução de execuções fiscais.

7. A ocorrência da citação da parte executada aperfeiçoa a relação processual e afasta a aplicação do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.

8. A paralisação do processo por falta de preparo de diligências, após intimação específica sob pena de extinção, configura abandono da causa e fundamenta a terminação do feito sem resolução de mérito com base no parágrafo 1º do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para alterar o fundamento da extinção para o parágrafo 1º do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. Cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça na execução fiscal perante a justiça estadual.

2. A intimação eletrônica realizada na pessoa do Procurador Municipal em sistema de processo eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de comprovação de inércia.

3. A ausência de quitação das despesas de locomoção do oficial de justiça, após a angularização da relação processual, acarreta a extinção do feito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006; parágrafo 1º do art. 183, art. 290, parágrafo 1º do inciso III do art. 485, e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; STF, RE 1.354.900 (Tema 1.184); TJES, Apelação Cível nº 0020170-93.2013.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, modificando de ofício a r. sentença, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, em razão da Sentença (ID 17157579) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
LUCIANE PEREIRA BERNARDO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com base nos artigos 290 c/c art. 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais (ID 17157581) alega o Apelante, em síntese: I) que a Fazenda Pública goza de isenção de custas e emolumentos em execuções fiscais, nos termos do artigo 39 da Lei Federal 6.830/80; II) a primazia e a preferência da citação do Executado por correspondência postal com aviso de recebimento (AR), na forma garantida pelo artigo 8º, I da referida lei; III) que o pagamento antecipado da diligência por Oficial de Justiça deve ser exigido apenas em caso de comprovada impossibilidade de citação postal ou sendo esta infrutífera; IV) a ocorrência de error in procedendo ante a ausência da intimação pessoal prevista pelo artigo 485, §1º do CPC, necessária para a configuração de abandono de causa.

Sem
contrarrazões
.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
20
de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002010-83.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUCIANE PEREIRA BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face de
LUCIANE PEREIRA BERNARDO
, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 1.065,60 (um mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos), relativo
a débitos de
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2017 a 2019.

O processo foi extinto na origem sem a satisfação do crédito, motivando a insurgência recursal do ente público municipal.

A sentença impugnada extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e determinou o cancelamento da distribuição com
fulcro
nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado
singular
fundamentou a decisão na inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora devidamente intimada em duas oportunidades específicas (IDs nº 54810037 e 61324989) para promover o recolhimento das despesas de locomoção do oficial de justiça, deixou de comprovar o
pagamento
, inviabilizando o desenvolvimento válido e regular da relação processual no feito que tramita desde de 2022.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia gravita em torno da obrigatoriedade de adiantamento, pela Fazenda Pública, dos valores destinados ao custeio de transporte dos oficiais de justiça no bojo de execução fiscal processada perante a Justiça Estadual.

A Administração Pública, conquanto detentora de prerrogativas processuais conferidas por lei, não se exime do dever de adotar conduta diligente no tocante ao
pagamento
das despesas de deslocamento do oficial de justiça, consoante preceitua a Súmula 190 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, nesse contexto, atuação pautada pela eficiência, sobretudo quando o valor da execução, de
R$ 1.065,60 (um mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
, demanda observância rigorosa ao princípio da eficiência tributária, conforme delineado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Cumpre salientar
,
que
a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o recolhimento das despesas destinadas à diligência do Oficial de Justiça é ônus da parte interessada e pressuposto para o desenvolvimento válido do processo,
e a ausência
deste recolhimento, após intimação específica sob pena de extinção, enseja a terminação anômala do feito com base no artigo 485, IV, do CPC.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR “AR” E DE
INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE PARA O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO
–
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – A isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça, mas seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

2 – Entretanto,
se após frustrada a citação por “AR” a Fazenda Pública foi devidamente intimada para providenciar o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça e se manteve inerte, correta extinção do processo sem resolução do mérito.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00201709320138080048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.
Data: 04.05.2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUMULA 190, STJ .
DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ABANDONO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 190, assentou que
“Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”
. Tal exegese resta, ainda, prevista no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e § 2º, restando, também, cristalizada na jurisprudência deste Tribunal.

II. Resta, há muito, sedimentado o entendimento de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedente do STJ.

III . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004287620188080062, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível.
Data: 04.04.2025
)

Na espécie, o juízo de origem agiu em estrita conformidade com o enunciado da Súmula 190 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o dever da Fazenda Pública de antecipar o numerário destinado ao custeio do transporte de oficiais de justiça.

O raciocínio jurídico que sustenta tal conclusão reside na distinção técnica entre “custas processuais”, que constituem a remuneração pelo serviço público judiciário de natureza tributária, e “despesas processuais”, que são gastos acessórios efetuados para a prática de atos externos à atividade cartorial.

Do mesmo modo
, n
ão subsiste o argumento de necessidade de intimação
pessoa, porquanto a intimação eletrônica do ente público em processo eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme os artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419 /2006, e 183, § 1º, do CPC.

Nes
t
es termos,
ciência na pessoa do
P
rocurador
M
unicipal sobre a necessidade do preparo de despesas de ingresso é suficiente para
configurar
a inércia do Município de Itapemirim diante das ordens judiciais de recolhimento,
a ensejar a extinção do processo.

Ademais, quanto à alegada primazia e preferência da citação do Executado por correspondência postal com aviso de recebimento (AR), na forma garantida pelo artigo 8º, I da referida lei, tampouco merece acolhida, posto que a diligência de citação já foi cumprida, e a recorrida devidamente citada, consoante se infere no id. 17157570.

Por derradeiro
,
impende consignar que,
nas hipóteses
com a dos autos
, conforme se depreende dos julgados anteriormente colacionados, a ausência de quitação das despesas processuais não acarreta o cancelamento da distribuição, mas sim a extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil,
merecendo ser parcialmente reformada, de ofício, a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação
para, no mérito,
negar-lhe
provimento,
alterando
ex officio,
a r. sentença, para extinguir o processo, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.